Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR INEPCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÓDIGO PROCESSO CIVIL 1973. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O parágrafo 5o do artigo 1.017 do código de Processo Civil orienta que “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”
2. A desconsideração da personalidade jurídica ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, momento processual em que não havia necessidade de citação dos sócios, permitindo-se o contraditório quando da intimação da penhora, podendo esta intimação ser dispensada nos termos do artigo 652, § 5o do Código de Processo Civil de 1973.
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É o caso dos autos.
4. Aplica-se ao caso em tela a Súmula 435, do Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.”
5. Recurso conhecido e não provido.